Tribunal: CARF
Processo: 10980.736612/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.736612/2020-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.067 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
JUNTAS SANTA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/02/2018
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
Demonstrada a inserção de informações falsas em Declaração de Compensação
e caracterizado o intuito doloso na conduta do interessado, nos termos do art.
18 da Lei 10.833/2003, com suas atualizações legais, deve ser mantida a
aplicação da multa isolada qualificada por fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente impugnação apresentada pela contribuinte contra Auto de Infração lavrado que
impôs pagamento de multa de ofício isolada qualificada por fraude (150%).
O fundamento da autuação foi compensação indevida de valores em Declaração
de Compensação, cujos créditos não foram reconhecidos em Despacho Decisório, por considerar
a absoluta inexistência do crédito, inconsistente integralmente com a ECF apresentada e
pagamentos efetuados.
O contribuinte, no entanto, alegou erro por parte de uma consultoria contratada, e
que, tomando ciência do ocorrido, chegou a pedir cancelamento de um último pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.736612/2020-53
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.067 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736612/2020-53

ressarcimento feito pela mesma, e providenciando o parcelamento dos débitos. Alegou também
boa-fé e inexistência de declaração falsa e de dolo.
O Acórdão da DRJ, no entanto, na análise da impugnação administrativa, manteve
integralmente a aplicação qualificada da multa isolada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A inserção reiterada de informações falsas em Declaração de Compensação enseja a
aplicação da multa isolada qualificada por fraude.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando e reforçando os
argumentos já lançados em sede de impugnação administrativa, sobretudo no sentido de que teria
havido um equívoco da recorrente, que confiou na consultoria tributária contratada, consultoria
esta que apurou os créditos e realizou as compensações, e que não haveria qualquer
comprovação de falsidade da declaração da recorrente a justificar a qualificação da multa.
Após, os autos foram remetidos ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo se extrai do Auto de Infração, a multa qualificada decorreu de, no
despacho decisório proferido no processo de crédito, ter sido constatado que haveria intuito de
fraude:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.067 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736612/2020-53

E mais,

Extrai-se ainda:

Na mesma linha, ao analisar o referido relatório fiscal, verifica-se que o acórdão
recorrido, manteve consonância com o entendimento firmado no Relatório Fiscal que embasou a
autuação:
17. Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal no dispositivo da Lei no
10.833/2003, há necessidade que esteja caracterizado o intuito doloso. Ademais, pode-
se afirmar que cada ato ilícito carrega uma determinada carga de lesão à ordem
tributária, onde determinadas condutas são tão graves a ponto de, por si só,
imediatamente consubstanciarem o intuito doloso. Outros procedimentos, de menor
poder ofensivo, se analisados individualmente não caracterizam a ação premeditada;
podendo podem evidenciar o dolo quando reiteradamente praticados ao longo de um
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.067 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736612/2020-53

determinado tempo ou pela forma como foram executados, evidenciados os meios
evasivos utilizados pelo contribuinte para lesar o Fisco.
18. No caso, consultados os processos 10980.736613/2020-06 e 10980.736614/2020-42,
se verifica que o Contribuinte apresentou 03 (três) Declarações de Compensação, em
14/12/2017, 06/02/2018 e 20/06/2018, indicando, respectivamente, para compensação
créditos de saldo negativo do IRPJ – 1o trim/2017 – Lucro Presumido – valor de R$
516.056,52, saldo negativo do IRPJ – 2o trim/2016 – Lucro Presumido - valor de R$
89.606,59, e saldo negativo IRPJ – Lucro Presumido - 4o trim/2017 – valor de R$
431.503,82.
Assim, na mesma linha, e compulsando os fatos, entendo que a fundamentação
para a autuação e respectiva qualificação da multa isolada foi embasada na conduta
manifestamente fraudulenta, que implicou em sucessivas informações falsas apresentadas pelo
sujeito passivo, externando, a meu ver, os requisitos objetivos a se enquadrar na qualificação
legal prevista no art. 18 da Lei n. 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I
do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela
Lei no 13.670, de 2018)
Portanto, o referido dispositivo indica expressamente a necessária comprovação
da falsidade da declaração, o que, conforme observado nos autos, restou comprovado, através da
verificação das condutas externadas – e sucessivas – pelo contribuinte e que demonstram,
também, o dolo.
Entendo, por outro lado, que não seria possível a tipificação legal dos fatos
enquanto conduta reiterada, pois considero que esta conduta não se qualificaria como fraude na
época dos fatos.
Explico.
Em estudo escrito em coautoria com Michell Przepiorka, concluímos que:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.067 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736612/2020-53

Não bastasse a ausência de conduta dolosa específica, não há na lei, tampouco na
legislação, definição do que seja percentual expressivo ou conduta reiterada aptos a
ensejar a qualificação da multa, em evidente afronta ao princípio da legalidade, prescrito
no art. 5, II da Constituição Federal1.
Com efeito, somente a partir da publicação da Lei n. 14.689/2023 é que a
reiteração passou a ser indicada como elemento para a qualificação da multa.
Nesse aspecto, se essa fosse a capitulação legal e central dos fatos narrados no
Relatório Fiscal, em observância às circunstâncias fáticas que originaram a autuação datam do
ano de 2018, entenderia que tal dispositivo não lhe seria aplicável, pois posterior à ocorrência do
fato gerador.
Porém, reforce-se que essa não é a caracterização legal dos fatos narrados no
Relatório Fiscal, assim como também não é o fundamento central para manutenção da autuação
firmados pelo Acórdão recorrido, conforme se observa no respectivo voto condutor, mas sim, a
falsidade documental manifesta pelo interessado e devidamente demonstrada pela
fiscalização em face dos fatos circunscritos ao caso concreto, evidenciando a intenção
dolosa de ocultar do Fisco a exigência dos referidos débitos, evitando ou diferindo o seu
pagamento, conforme bem demonstrado no Acórdão recorrido, que abaixo reproduzo:
17. Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal no dispositivo da Lei no
10.833/2003, há necessidade que esteja caracterizado o intuito doloso. Ademais, pode-
se afirmar que cada ato ilícito carrega uma determinada carga de lesão à ordem
tributária, onde determinadas condutas são tão graves a ponto de, por si só,
imediatamente consubstanciarem o intuito doloso. Outros procedimentos, de menor
poder ofensivo, se analisados individualmente não caracterizam a ação premeditada;
podendo podem evidenciar o dolo quando reiteradamente praticados ao longo de um
determinado tempo ou pela forma como foram executados, evidenciados os meios
evasivos utilizados pelo contribuinte para lesar o Fisco. 18. No caso, consultados os
processos 10980.736613/2020-06 e 10980.736614/2020- 42, se verifica que o
Contribuinte apresentou 03 (três) Declarações de Compensação, em 14/12/2017,
06/02/2018 e 20/06/2018, indicando, respectivamente, para compensação créditos de
saldo negativo do IRPJ – 1o trim/2017 – Lucro Presumido – valor de R$ 516.056,52,
saldo negativo do IRPJ – 2o trim/2016 – Lucro Presumido - valor de R$ 89.606,59, e
saldo negativo IRPJ – Lucro Presumido - 4o trim/2017 – valor de R$ 431.503,82. 19.
Foram emitidos Despachos Decisórios que não reconheceram os créditos e não
homologaram as compensações vinculadas. 20. Antes da emissão dos Despachos
Decisórios o Contribuinte foi Intimado a prestar esclarecimentos e apresentar
documentação probatória. 21. Tem-se, portanto, do apurado e demonstrado pela
autoridade administrativa que não se trata de “uma declaração de compensação onde
apenas o direito creditório informado é indevido”, como faz crer a interessada em sua
manifestação de inconformidade, uma vez que houve a apresentação de várias DCOMP
por meio das quais pretendeu-se extinguir débitos tributários de valores significativos,
mesmo sob condição resolutória ulterior, utilizando créditos sabidamente inexistentes.
22. A alegação de erro e até mesmo eventual pedido de parcelamento não têm o condão
de devolver licitude à evidente pretensão (frustada) de fraudar o fisco mediante inserção
de informações falsas nas Declarações de Compensação tendentes a evitar ou diferir o
pagamento de tributos. 23. Não é crível que o Contribuinte desconheça que indébito(s)
tributário(s) inexistente(s) estaria(m) amparando os débitos que deixou de recolher,
acumulados em mais de 1 milhão de Reais, mediante Declaração de Compensação. 24.
Encontra-se perfeitamente delineada a fraude nos termos em que descrita no artigo 72

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.067 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736612/2020-53

da Lei no 4.502, de 1964: Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. 25.
Assim, restou plenamente evidenciada a intenção dolosa de ocultar do Fisco a exigência
dos referidos débitos, evitando ou diferindo o seu pagamento, não havendo qualquer
ressalva a ser feita à autuação..
Por esses motivos, entendo que, no caso concreto, estão presentes os requisitos
para aplicação do art. 18 da Lei n. 10.833/2003, de modo que deve ser mantido o auto de
infração em sua integralidade, assim como o Acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 161
DF CARF MF
Original